Tribunal: TJDFT
Processo: 0719931-06.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719931-06.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELIA CARLOS DO NASCIMENTO APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido formulado na petição de ID no 19626132, eis que apresentada após o transcurso do prazo concedido ao apelado. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de setembro de 2020 16:57:21. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator